Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EM CURSO NA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM CURSO NA VARA CÍVEL DO GUARÁ. CONEXÃO. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. A competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília é de natureza absoluta e, por via de consequência, insuscetível de mudança em virtude de conexão com ação de revisão de contrato em trâmite na Vara Cível do Guará, presente o disposto nos artigos 54 e 62 do Código de Processo Civil e no artigo 25-A da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.